Tribunal: TCU
Processo: 024.949/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 783/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.949/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione Mara da Silva Rios da Silva (XXX.687.747-XX); Aline Luciana de Freitas (XXX.144.806-XX); Cleide Aparecida da Silva (XXX.831.356-XX); Geraline Rodrigues Santos (XXX.946.976-XX); Joao Edson Goncalves Filho (XXX.096.911-XX); Marcia Simonica Guimaraes Soares (XXX.412.456-XX); Rute Cinza Abaete (XXX.340.177-XX); Sergio Antonio da Cruz (XXX.491.266-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.